Tribunal: TJMT
Processo: 1009269-63.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009269-63.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), N R DE ALMEIDA COMERCIO - CNPJ: 01.528.676/0001-15 (AGRAVADO), NEIDE ROSA DE ALMEIDA - CPF: 621.162.311-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 622/STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a decadência dos créditos tributários inscritos em CDA referentes a descumprimento de obrigação acessória (falta de entrega de informações econômico-fiscais – SINTEGRA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicabilidade da Súmula 622 do STJ ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 622 do STJ aplica-se especificamente aos casos de constituição do crédito tributário por notificação do lançamento em tributos sujeitos a lançamento por homologação.

4. No caso em análise, por se tratar de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória, aplica-se a regra geral do art. 173, I, do CTN, com início da contagem do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A Súmula 622 do STJ não se aplica aos casos de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória, hipótese em que o prazo decadencial segue a regra geral do art. 173, I, do CTN."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, § 1º, 1.022; CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 622/STJ; TJ-MT, ED Cível 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento que atacava a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara nos autos da Ação de Execução Fiscal identificado pela numeração única: 1001941-91.2019.8.11.0010, movida em desfavor de
N R DE ALMEIDA COMERCIO E OUTROS
,

que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para “
reconhecer a decadência dos créditos tributários inscritos na CDA nº 2017482588 em relação aos fatos geradores ocorridos entre 01/2010 a 12/2010, bem como dos créditos fiscais inscritos na CDA nº e 2017488123 no que diz respeito aos fatos geradores que ocorreram entre 01/2011 a 12/2011
”.

Inconformado, o embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição, alegando que o entendimento proferido desconsidera o que consta na Súmula 622 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, dando provimento ao recurso de agravo interno, para reformar a decisão monocrática proferida anteriormente, dando provimento ao agravo de instrumento (Id: 24572171).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 250569682).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento que atacava a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
N R DE ALMEIDA COMERCIO E OUTROS.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte embargante, não tem razão. Isso porque, como bem elucidado na decisão colegiada, a Súmula 622 do STJ assim dispõe:

“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”

Contudo, a referida súmula não se aplica ao presente caso. Isso porque ela trata especificamente da constituição do crédito tributário por notificação do lançamento, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS e o ISS.

No caso em tela, especialmente em relação à CDA nº 2017488123, trata-se de lançamento de ofício, decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória (falta de entrega de informações econômico-fiscais – SINTEGRA).

Nessa modalidade de lançamento, o prazo decadencial segue a regra geral prevista no art. 173, I, do CTN, com início no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, independentemente de notificação prévia do contribuinte, o que afasta a aplicação da súmula.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024